Tribunal: TJSP
Processo: 1011712-02.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Ação ordinária – Trespasse de clínica odontológica – Sentença que reconheceu a concorrência desleal do alienante, julgando o feito procedente em parte para condenar o réu ao pagamento de multa contratual por inadimplemento – Inconformismo dos adquirentes – Não acolhimento – Abatimento no preço do negócio que não tem respaldo legal e configura bis in idem e enriquecimento sem causa – Não

Ementa:
Ação ordinária – Trespasse de clínica odontológica – Sentença que reconheceu a concorrência desleal do alienante, julgando o feito procedente em parte para condenar o réu ao pagamento de multa contratual por inadimplemento – Inconformismo dos adquirentes – Não acolhimento – Abatimento no preço do negócio que não tem respaldo legal e configura bis in idem e enriquecimento sem causa – Não comprovação da existência de dano material em razão de suposta perda de clientela – Pessoalidade do serviço prestado pelo réu que não permite aferir qual seria o prejuízo sofrido pelos autores – Pedido de danos materiais genérico – Discussão sobre o descumprimento de tutela antecipada que deve ser iniciada na origem, sob pena de supressão de instância – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1011712-02.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
THAYSA
BAPTISTA
VASSILIADES
e
THAYRON
ZACCAROF
BAPTISTA
VASSILIADES, é apelado LEONARDO ALMEIDA BRAZ PAIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1011712-02.2016.8.26.0004
APELANTES: THAYSA BAPTISTA VASSILIADES E THAYRON ZACCAROF
BAPTISTA VASSILIADES
APELADO: LEONARDO ALMEIDA BRAZ PAIÃO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: RODRIGO DE CASTRO CARVALHO
Ação ordinária – Trespasse de clínica odontológica – Sentença
que reconheceu a concorrência desleal do alienante, julgando o
feito procedente em parte para condenar o réu ao pagamento
de multa contratual por inadimplemento – Inconformismo dos
adquirentes – Não acolhimento – Abatimento no preço do
negócio que não tem respaldo legal e configura bis in idem e
enriquecimento sem causa – Não comprovação da existência de
dano material em razão de suposta perda de clientela –
Pessoalidade do serviço prestado pelo réu que não permite
aferir qual seria o prejuízo sofrido pelos autores – Pedido de
danos materiais genérico – Discussão sobre o descumprimento
de tutela antecipada que deve ser iniciada na origem, sob pena
de supressão de instância – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
VOTO No 32884
1 - Trata-se de sentença que julgou procedente em
parte ação ordinária, proposta por Thaysa Baptista Vassiliades e
Thayron Zaccarof Baptista Vassiliades contra Leonardo Almeida Braz
Paião, condenando o réu ao pagamento de multa contratual no
montante de R$ 15.000,00, autorizada sua compensação com o
valor correspondente aos cheques sustados em decisão liminar,
bem como a arcar com as despesas, custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
3
honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da
condenação,
ficando
revogada
a
gratuidade
da
justiça
anteriormente concedida ao réu. Confira-se fls. 215/226.
Inconformados, os autores recorrem pleiteando que
seja determinado o abatimento de 30% do preço referente ao
negócio jurídico discutido nos autos, a condenação do réu ao
pagamento de danos materiais e pelo descumprimento voluntário
da decisão judicial de antecipação de tutela (fls. 235/248).
O preparo foi recolhido (fls. 249/250, 260/261 e
267/268). Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 254).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2
Os ora apelantes ajuizaram o presente feito
narrando que a apelante Thaysa celebrou “Instrumento particular de
compromisso de venda e de compra de estabelecimento comercial e outras
avenças” (fls. 35/40), mediante o qual adquiriu a clínica odontológica
do apelado, com pagamento de uma entrada de R$ 25.000,00 e
mais 5 cheques de 10.000,00 (fls. 41), emitidos pelo apelante
Tahyron, seu irmão e sócio de fato na empreitada.
De acordo com os apelantes, à época da celebração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
4
do contrato, o apelado informou que estava se mudando para
Atibaia, o que teria justificado a alienação do negócio.
Todavia,
após
sua
imissão
na
posse
do
estabelecimento comercial, os apelantes constataram que o apelado
instalou novo consultório odontológico nas proximidades daquele
que vendeu, passando então a aliciar sua antiga clientela.
Diante disso, não restou alternativa aos apelantes
salvo o ajuizamento desta ação judicial, para coibir a concorrência
desleal e obter abatimento de 30% do valor do negócio jurídico,
condenação do apelado ao pagamento de danos materiais e multa
contratual, além do reconhecimento da inexigibilidade de dois
cheques referentes às parcelas remanescentes do negócio, títulos
de crédito que foram sustados pelos apelantes.
O Magistrado de primeira instância concedeu a
antecipação de tutela (fls. 116), determinando o depósito em juízo
dos cheques sustados ou seu valor equivalente, bem como que o
apelado se abstivesse de aliciar clientes da carteira alienada aos
apelantes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por aliciamento.
Após a instrução processual, adveio a r. sentença que,
reconhecendo a concorrência desleal do apelado, julgou procedente
em parte o feito, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de pedido condenatório à obrigação de não fazer
cumulado com o abatimento no preço do negócio firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
5
as partes, sob o argumento de 'aliciamento
de clientela' . Ao se
analisar o contrato firmado entre as partes, verifica-se que
houve o trespasse do estabelecimento empresarial que é uma
clínica de odontologia. Estabeleceu a Cláusula Primeira: “O
objeto do presente contrato é a venda e a compra do
estabelecimento

comercial
'Consultório

Sorria
Mais
Odontologia',
empresa devidamente
estabelecida
na Avenida
Mutinga, no 2.559, Sala 1, Jardim Santo Elias, São Paulo CEP
05110-000,
de propriedade
de PROMITENTE-VENDEDOR,
bem
como todo o mobiliário, utensílios e equipamentos
que
integram o referido estabelecimento
comercial (livres e
desembaraçados),
tudo conforme pormenorizadamente
descrito
no Anexo I, documento integrante do presente instrumento
de
contrato, cuja vistoria já foi devidamente
realizada pelas partes,
que concordam com a venda e a compra dos mesmos no exato
estado em que se encontram.” . No parágrafo primeiro da
referida cláusula foi estipulado:
“A
venda
do
referido
estabelecimento
comercial ainda compreende
todo o seu fundo
de comércio (carteira de clientes).” . Os requerentes foram
imitidos na posse do estabelecimento em 12.04.2016. Não
resta controvérsia sobre a alienação do estabelecimento
empresarial com seus bens corpóreos e incorpóreos. Ocorre
que os requerentes sustentam que o requerido faltou com a
verdade ao afirmar que se estabeleceria em outra cidade, pois
deu início a atendimentos em um novo consultório localizado
próximo ao estabelecimento alienado. Não bastasse isso,
efetuou contatos com clientes informando sobre a alteração da
prestação do serviço para o novo local. De seu lado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
6
requerido confessou o exercício da mesma atividade dos
requerentes em um novo estabelecimento localizado na
proximidade daquele que alienou, restando assim incontroverso
o fato. Apesar de o contrato firmado entre as partes não ter
previsto a cláusula de não concorrência, em caso de omissão
no instrumento deve ser aplicado o disposto no art. 1.147 do
Código Civil que dispõe da seguinte forma: “Não havendo
autorização
expressa, o alienante do estabelecimento
não pode
fazer concorrência
ao adquirente,
nos cinco anos subsequentes

à transferência.”
. (...) Caso quisessem as partes poderiam ter
disposto em sentido contrário, porém, como se omitiram há de
ser aplicada a disposição legal. (...) Quem adquire um
estabelecimento quer também sua clientela, o que impõe ao
alienante o dever de não se restabelecer, assinalando-se
inclusive os limites territoriais da vedação, de modo a prevenir
a concorrência. Não bastasse isso, nessa espécie de negócio
jurídico, deve ser interpretado com base na boa-fé objetiva
prevista no art. 422 do Código Civil, tratando-se de elemento
essencial do pacto. Deve ser ponderado que a boa-fé significa
atuar com sinceridade e lealdade no tocante às informações
prestadas pelos contratantes, incluindo assim a fase pré-
contratual do negócio. A partir do momento que o requerido
passou a exercer a mesma atividade nos limites territoriais da
clínica alienada, desprezou os efeitos da boa-fé. É evidente que
se o requerido tivesse informado os compradores sobre a
pretensão de dar continuidade ao exercício da atividade no
mesmo bairro, o negócio poderia ter outro desfecho, razão pela
qual a referida omissão deve ser considerada intencional. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
7
fato de não ter observado o prazo de não-restabelecimento, por
si só, enseja reconhecer que houve a captação dos clientes,
mormente porque foram enviadas mensagens indicando o novo
local de atendimento e pedindo para que os pacientes não mais
aceitassem o contato dos requerentes. Nem se diga que as
mensagens foram enviadas por terceiro, já que partiu da
secretária do consultório do requerido, que, aliás, é a esposa do
requerido, o que basta para reconhecer que se valeu disso para
obter vantagem. (...) Por tais razões, deve ser reconhecida a
deslealdade da concorrência do requerido com os requerentes.
Na hipótese, os requerentes pretendem a manutenção do
contrato, mas com abatimento de 30% no preço do negócio,
além da responsabilização por perdas e danos e pagamento de
multa contratual prevista na cláusula no 4.6. Decerto que há
responsabilidade
contratual
do
requerido
ante
o
descumprimento da cláusula legal de não-restabelecimento.
Nesse contexto, a título de indenização pelos danos materiais, o
requerido deverá arcar com o pagamento da multa contratual
que foi prevista na cláusula no 4.6, assim redigida: “Caso
alguma das Partes não cumpra o disposto nas cláusulas
estabelecidas
neste instrumento,
responsabilizar-se-á
pelo
pagamento
de multa equivalente
a 20% do valor estipulado na
Cláusula 3.1, do presente instrumento.” . A cláusula penal é de
natureza compensatória, cuja finalidade é a ressarcir os
contratantes pelo inadimplemento da obrigação, que, no caso,
se refere ao não exercício da concorrência desleal. Importante
salientar que a cláusula penal compensatória é uma alternativa
do contratante, prefixando as perdas e danos. Assim, ao optar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
8
pela multa compensatória, os requerentes preferiram a
execução da cláusula para serem ressarcidos das perdas e
danos. Desta forma, não é possível acolher a cumulação da
pena contratual com o abatimento do preço, mormente porque
o contratante aceitou a prefixação da indenização ao estipular a
multa da cláusula 4.6. Com efeito, o pedido de abatimento no
preço cumulado com a multa implicaria em bis in idem e
enriquecimento indevido dos requerentes. Logo, deve ser
aplicada a multa contratual que resulta na condenação do
requerido no montante de R$ 15.000,00. (...) Por sua vez,
considerando que os requerentes obtiveram a liminar para
suspender o pagamento do restante do preço do negócio no
montante de R$ 20.000,00, deve ser permitida a compensação,
pois as partes são credoras e devedoras respectivamente.
Ressalve-se que, por se tratar de responsabilidade contratual,
sobre o valor da multa deve incidir correção monetária e juros
de mora contados da notificação de fls. 47 (11.08.2016),
oportunidade em que o requerido foi interpelado sobre a
prática da concorrência desleal e descumprimento do contrato.
Finalmente, considerando que foi acatado o pedido de
ressarcimento dos danos materiais pela aplicação da cláusula
contratual, tem-se que a sucumbência deve ser suportada pelo
requerido.”
Referido r. decisum ensejou a interposição de recurso
de apelação para ampliação da condenação do apelado, apelo este
que se passa a analisar.
É o caso de se manter o reconhecimento pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
9
sentença de concorrência desleal com a consequente aplicação de
multa contratual, com rejeição ao pleito recursal para abatimento
de 30% do valor do negócio, posto que não existe qualquer
fundamento legal que ampare tal pretensão.
Além disso, considerando que o Magistrado a quo
puniu o descumprimento contratual do apelado com a aplicação da
competente multa por inadimplemento parcial avençada (cláusula
4.6 fls. 37), eventual cumulação com o pretendido abatimento no
preço do negócio consistiria em claro bis in idem e ensejaria
enriquecimento sem causa dos apelantes.
Também não é o caso de acolher o pleito de
condenação do apelado ao ressarcimento de danos materiais
alegadamente sofridos pelos apelantes em razão da suposta perda
da clientela.
Ora, a pessoalidade dos serviços odontológicos
prestados pelas partes, que poderia, inclusive, ensejar maior
amplitude na discussão quanto à pratica de concorrência desleal,
não permite aferir com concretude se, de fato, os apelantes
obtiveram ou não prejuízos advindos da conduta do apelado.
E não poderia ser diferente, na medida em que não
há como estimar se os antigos clientes do apelado teriam realizado
tratamento odontológico com os apelantes, tanto assim que,
conforme bem consignou o Juízo sentenciante, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011712-02.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 32884d
10
condenação de danos materiais aduzido na exordial é genérico.
Por fim, tampouco há que se acolher o pleito de
condenação do apelado por descumprimento voluntário da decisão
judicial de antecipação de tutela.
Ora, conforme se verifica a fls. 116, o Magistrado a
quo fixou astreintes em caso de descumprimento da antecipação de
tutela, sendo que o r. decisum não foi objeto de recurso pelas
partes e, portanto, transitou em julgado.
Portanto, se os apelantes entendem que o apelado
vem descumprindo a determinação ali contida, é caso de instaurar o
devido cumprimento provisório perante o Juízo de origem, nos
termos do art. 297, par. ún., do CPC, inclusive, para que não haja
supressão de instância quanto à análise da questão.
Em suma, considerando a rejeição de todos os pleitos
recursais dos apelantes, com manutenção da r. sentença em sua
integralidade, fica o apelo aqui analisado desprovido.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator